Tribunal: STF
Processo: RE 85339
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES (CPC., ART. 530). SUA
INADMISSIBILIDADE, CONFORME DECISÕES DO STF RE'S 83.246 E 85.340,
PLENO DE 27.10.76). - ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ILEGITIMIDADE
DE DIFERENCIAÇÃO DA ALIQUOTA, COM BASE NA QUALIDADE DO DESTINATARIO
DA MERCADORIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.